Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727181-23.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA CRISTINA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a ré M. C. N. pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, e absolver os réus J. F. N. e E. C. S., nos termos do artigo 386, VII, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência das provas para fins de condenação pelo crime de tráfico de drogas e crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas; e, (iii) a aplicabilidade do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) na hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas e do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, mantém-se a condenação, mormente quando a ré é presa em flagrante delito com apreensão de porções de cocaína e de arma de fogo. 4. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando a ré pratica a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nas modalidades “trazer consigo e ter em depósito” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida. 5. Não incide o princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, ainda que a quantidade do entorpecente apreendida seja reduzida, visto que o tipo penal tutela a saúde pública é de perigo abstrato e constitucionalmente equiparado a hediondo. 6. Inaplicável o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) quando há elementos a indicar que a ré se dedica à atividade criminosa, havendo risco de reiteração delitiva. 7. A prova dos fatos incumbe ao Ministério Público, a quem cabe produzir arcabouço probatório robusto a fim de respaldar a tese acusatória. Se o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza em relação a algum réu, a solução adequada é a absolvição. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso da defesa conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 381, inciso III, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, por falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e 28 e 33, ambos da Lei no 11.343/2006, sustando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes quanto ao dolo de mercancia de drogas, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo próprio; c) artigo 35 da Lei no 11.343/2006, requerendo a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, porquanto ausente comprovação de estabilidade e permanência; d) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, subsidiariamente, pedindo a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços), pois preenchidos os requisitos para tanto, e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena em regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 381, inciso III, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal e 33, §4o, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e 28 e 33, ambos da Lei no 11.343/2006. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Certifique a Secretaria se houve o trânsito em julgado para a parte JEFERSON FONTENELE NUNES, consoante requerido no ID 72660696. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024